Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705160-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULINO LOPES NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal, proposta por PAULINO LOPES NETO, na qual requer a análise da situação prisional, especialmente sobre a remição. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 69238686), afirma a ocorrência de possível supressão de instância, pois a medida deveria ter sido requerida ao Juízo de Execução. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 69605276), afirma possível ocorrência de supressão de instância, ante a falta de análise prévia do Juízo de Execução. É o relatório. Conforme exposto pela Defensoria, eventual pedido deve ser originariamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais, sendo a análise inaugural por este Tribunal ensejar em supressão de instância. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL da presente Petição, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR